Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. REQUERIMENTOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE PERDÃO JUDICIAL IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA DOS BENS. PEQUENO VALOR NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
3. A hipótese de perdão judicial estabelecida na primeira parte do § 5o do art. 180 do Código Penal refere-se ao crime de receptação culposa, nos casos em que o agente seja primário e tendo em consideração as circunstâncias do delito.
4. Inexistindo provas de que os bens receptados sejam de pequeno valor, pois não foi produzido laudo de avaliação econômica de parte da res receptada e não houve indicação do valor estimado pelas partes, não há falar em aplicação das regras atinente ao furto privilegiado, conforme prevê o art. 180, § 5o, in fine, do CP. Ademais, trata-se de óculos de marcas famosas e amplamente conhecidas pela expressividade do preço de venda dos seus produtos.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.